Tribunal: TJSP
Processo: 2190644-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ação de ressarcimento por danos morais e materiais – DECISÃO QUE INDEFERIU A DETERMINAÇÃO DE ARRESTO DE IMOVÉL – CABIMENTO DO INCONFORMISMO DO EXEQUENTE – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUE CO-EXECUTADA VENDEU IMÓVEL à mãe e filha de SEU EX-PRESIDENTE E DIRETOR PRESIDENTE DA OUTRA CO-EXECUTADA após o trânsito em julgado da sentença condenatória –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ação de ressarcimento por danos morais e materiais – DECISÃO QUE INDEFERIU A DETERMINAÇÃO DE ARRESTO DE IMOVÉL – CABIMENTO DO INCONFORMISMO DO EXEQUENTE – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUE CO-EXECUTADA VENDEU IMÓVEL à mãe e filha de SEU EX-PRESIDENTE E DIRETOR PRESIDENTE DA OUTRA CO-EXECUTADA após o trânsito em julgado da sentença condenatória – MEDIDA DE ARRESTO QUE TEM FINALIDADE PROTETIVA DO DIREITO DO EXEQUENTE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190644-02.2019.8.26.0000, da Comarca de Capão Bonito, em que é agravante SANDRO
JOSÉ ALIAGA DE ANDRADE, são agravados CBE - COMPANHIA BRASILEIRA DE
EQUIPAMENTO, ITAMARACÁ TRANSPORTES S.A. e JOSÉ VIRGÍLIO DO
NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190644-02.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 14023
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2190644-02.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: SANDRO JOSÉ ALIAGA DE ANDRADE
AGRAVADOS:
CBE
-
COMPANHIA
BRASILEIRA
DE
EQUIPAMENTO, ITAMARACÁ TRANSPORTES S.A. E JOSÉ
VIRGÍLIO DO NASCIMENTO
COMARCA: CAPÃO BONITO
JUIZ: ÉVERTON WILLIAN PONA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS DECISÃO QUE INDEFERIU A
DETERMINAÇÃO
DE
ARRESTO
DE
IMOVÉL

CABIMENTO DO INCONFORMISMO DO EXEQUENTE
COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUE CO-EXECUTADA
VENDEU IMÓVEL À MÃE E FILHA DE SEU EX-
PRESIDENTE E DIRETOR PRESIDENTE DA OUTRA CO-
EXECUTADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA MEDIDA DE ARRESTO
QUE TEM FINALIDADE PROTETIVA DO DIREITO DO
EXEQUENTE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido
de efeito suspensivo (fls. 01/08), interposto nos autos de ação de
ressarcimento por danos morais e materiais em fase de cumprimento de
sentença, contra r. decisão (fls. 189) que indeferiu o pedido do exequente de
arresto de imóvel pertencente a executada ITAMARACÁ S/A (atual
denominação de Itamaracá Transportes S/A), pleito este que se fundamentou
na alienação do bem em fraude à execução.
O exequente, ora agravante, alega em síntese que achou
no sistema de processos eletrônicos do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo duas ações em curso em que a agravada ITAMARACÁ era proprietária
de um apartamento de luxo na Capital paulista e, com a informação, requereu
ao r. Juízo recorrido que determinasse a penhora do mencionado imóvel. Diz
que a ITAMARACÁ havia vendido o imóvel cuja penhora se pedia a duas
pessoas, mãe e filha: a senhora LILIA PEREIRA DOS SANTOS (mãe) e a
senhora JULIANA PEREIRA DOS SANTOS (filha). Aduz que LILIA
PEREIRA (compradora) e JOSÉ BERNARDINO são pais de JULIANA
PEREIRA DOS SANTOS (compradora, fls. 194), o que faz presumir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190644-02.2019.8.26.0000 -Voto no
3
conhecimento que JOSÉ tinha da situação como sendo também de
conhecimento das compradoras. Salienta que a venda se deu quando já havia
até mesmo trânsito em julgado da r. sentença condenatória.
Por isso, requer a reforma da r. decisão recorrida, para
que seja determinada a inscrição de arresto e/ou qualquer outra medida
cautelar que se veja como cabível para tornar indisponível o apartamento de
matrícula no 89.396, junto ao 4o Cartório de Registro de Imóveis de São
Paulo, que se pretende penhorar após declaração de fraude à execução.
O recurso foi regularmente processado, com a concessão
da tutela antecipada recursal (fls. 17).
Manifestação das compradoras do imóvel a fls. 34/36 e
46/48.
O agravado JOSÉ VIRGÍLIO DO NASCIMENTO não
apresentou contraminuta conforme certidão de fls. 59. As executadas CBE -
COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO e ITAMARACÁ
TRANSPORTES S/A não apresentaram contraminuta porque restaram
negativas as tentativas de intimação para resposta conforme Avisos de
Recebimento negativos juntados às fls. 30 e 58 e certidão de fls. 62.
Não houve oposição quanto ao julgamento virtual do
feito.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso comporta
acolhimento.
Em primeiro lugar, convém ressaltar que o presente
recurso não diz respeito à determinação de fraude à execução promovida
pelas executadas, mas sim de pedido de determinação de arresto, que é
procedimento anterior à penhora com a finalidade de impedir que o imóvel
seja adquirido por novas pessoas prejudicando o crédito a que o exequente
faz jus.
Assim sendo respeitado o entendimento do Douto
Magistrado a quo, para a determinação de arresto do imóvel não é necessária
a declaração de fraude à execução. Além disso, a alegada fraude à execução
já está sendo apurada nos autos principais.
Pois bem, foi deferida a tutela antecipada recursal de
determinação de arresto do imóvel em voga e esta merece ser confirmada, em
decorrência de vários indícios demonstrados pelo exequente.
A co-executada ITAMARACÁ S.A. vendeu o imóvel
matriculado sob n. o 89.396 junto ao 4o Cartório de Registro de Imóveis de
São Paulo para duas pessoas físicas, quais sejam as pessoas de LILIA
PEREIRA DOS SANTOS e JULIANA PEREIRA DOS SANTOS (fls. 97 dos
autos originários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190644-02.2019.8.26.0000 -Voto no
4
A compradora LILIA PEREIRA DOS SANTOS é casada
com JOSÉ BERNARDINO PEREIRA DOS SANTOS (fls. 194 dos autos
originários), que por sua vez é ex-presidente da agravada ITAMARACÁ
TRANSPORTES S.A. (fls. 09) e atual representante de dois sócios acionistas,
bem como é sócio do atual Diretor-Presidente da mesma empresa agravada
(fls. 95/188 dos autos principais). JOSÉ BERNARDINO PEREIRA DOS
SANTOS também é diretor-presidente da executada CBE - COMPANHIA
BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO.
A compradora LILIA PEREIRA DOS SANTOS e JOSÉ
BERNARDINO PEREIRA DOS SANTOS são pais da compradora
JULIANA PEREIRA DOS SANTOS (fls. 194/195 dos autos originários).
Por fim, a venda do imóvel deu-se em 28 de agosto de
2018 (conforme consta do R-5 da matrícula atualizada ora juntada, fls. 97 dos
autos originários) e o trânsito em julgado da ação principal deu-se em 03 de
maio de 2018 (conforme consta no processo n. o 3000684-39.2013.8.26.0123
(fls. 99 dos autos principais).
Assim sendo, sem uma medida cautelar de arresto que
impeça que as atuais donas do imóvel transmitam à terceiros seus direitos de
domínio, corre-se o risco de que o crédito do exequente pereça.
Desta
feita,
justificada
está
a
necessidade
de
determinação do arresto do imóvel de matrícula no 89.396, junto ao 4o
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, confirmando-se então a tutela
antecipada recursal deferida.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator